Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708992-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADRIANA HELENA SILVANIA DE JESUS AGRAVADO: LINDA CÁSSIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O ADRIANA HELENA SILVANIA DE JESUS suscita questão de ordem, visando a modificação da decisão que indeferiu o pedido de intimação por edital. Contudo, após análise dos argumentos apresentados, verifica-se que a requerente não trouxe elementos novos ou relevantes que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente firmado, ainda que o requerimento tenha sido a intimação por WhatsApp. Ressalte-se que é desnecessária a intimação da parte agravada/embargada, uma vez que ainda não se perfectibilizou a relação processual no feito de origem. INDEFIRO, portanto, o pedido de reconsideração. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator